Tribunal: TJMT
Processo: 1006237-12.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006237-12.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIETE TORO ENAWUDO - CPF: 580.866.501-97 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), ELIETE TORO ENAWUDO - CPF: 580.866.501-97 (APELANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EXCLUSÃO DO CONTRATO – DESCONTO DE UMA ÚNICA PARCELA DO EMPRÉSTIMO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR CONDIZENTE COM O ART. 85, § 2o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO BANCO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS. 1.
“A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 557.326/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 02/10/2014, DJe 23/10/2014). 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes. 3.1. (...) (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021) 3.
Devem ser mantidos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação se condizentes, como no caso, com os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SAFRA S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada contra o apelante por ELIETE TORO ENAWUDO, rejeitou a impugnação à concessão da AJG, e, considerando a falta de prova da contratação pela autora do empréstimo discutido na causa, não havendo, portanto, justo motivo para o desconto de R$ 95,21 do benefício previdenciário da requerente, julgou o pedido parcialmente procedente para “declarar a ilegalidade do desconto objeto desta lide; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora, e condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto”; a sentença condenou “ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios”, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o, I a IV), “devendo ser observada a proporção de metade para cada uma, e (que) eventual deferimento de Justiça Gratuita que suspende a exigibilidade da condenação” (cf. Id. no 122524981).

O Banco/apelante sustenta, já de plano, que o Contrato no 271402, “reclamado pela Autora na inicial”, não chegou a se concretizar, não tendo ocorrido, portanto, “disponibilização de valores, tampouco descontos na conta do mesmo, visto que a proposta fora cancela(da) antes de gerar o contrato”, de modo que, quando a sentença diz que o Banco não comprovou a celebração do contrato, indaga como isto seria possível se “o contrato fora cancelado por falta de margem e o valor devolvido ao Banco, logo, não havendo contratação, tampouco cobrança referente a este”, o mesmo tendo ocorrido em relação ao contrato no 5539512, no valor proposto de R$ 650,70, que também não foi efetivado, sendo a operação estornada/cancelada antes mesmo de qualquer desconto, daí porque será impossível a restituição de qualquer valor à requerente/apelada (CC, arts. 876 e 877).

Reafirma peremptoriamente que não houve contração, nem efetivação de descontos, o que restou demonstrado “pelo extrato do INSS”, e que nenhuma dúvida remanesceria se o Juízo tivesse expedido ofício ao INSS, que é o órgão pagador do benefício previdenciário da autora, para que informasse “se houve ou não algum desconto em relação ao Contrato acima”, já que o próprio Banco, por si só, “NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA DESCONTAR NADA DA APOSENTADORIA da parte autora, ele só recebe o repasse realizado pelo INSS”.

Afirma que a tese de contratação fraudulenta não se sustenta justamente porque não poderia haver fraude envolvendo um contrato cancelado, “onde sequer valores (foram) disponibilizados, bem como a parte não comprovou a existência e descontos referente a este contrato”, nem da participação fraudulenta de terceiros, insistindo em que, em nenhum momento, a autora procurou o Banco para “solucionar a lide administrativamente”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido seja julgado improcedente, ou então, não sendo este o entendimento, pede que seja reduzida “a verba condenatória, a fim de adequá-la ao patamar mínimo, com a determinação da compensação dos valores usufruídos pela parte autora devidamente corrigido” (cf. Id. no 122524990).

A autora também apelou em busca da condenação do Banco à restituição “em dobro das parcelas descontadas do (seu) benefício previdenciário”, e da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido, sugerindo o valor indenizatório de R$ 10 mil (cf. Id. no 122524993).

A autora ofereceu contrarrazões ao apelo do Banco (cf. Id. no 122524997), e este ao da autora (cf. Id. no 122524999), cada qual lutando pelo desprovimento do recurso adversário.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou parcialmente procedente o pleito autoral sob os seguintes fundamentos:

ELIETE TORO ENAWUDO ajuizou a presente ação em desfavor do BANCO SAFRA S.A., requerendo a declaração de ilegalidade dos descontos realizados no seu benefício; a condenação da parte ré a restituir em dobro o valor descontado de seu benefício, referente ao contrato n. 000002721402; e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação, sob o argumento de que não houve desconto. No mérito, defendeu a inexistência de danos morais.

O feito seguiu o curso regular, vindo os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

A requerida fez uso da contestação para, em preliminar, impugnar o benefício da Justiça Gratuita que foi concedido a requerente, buscando a sua revogação.

Entretanto, a parte ré não comprovou que a parte beneficiada tenha condições econômicas suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, o que leva à rejeição do pedido.

A jurisprudência do TJ/MT:

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – MERAS ALEGAÇÕES DA PARTE TRATAR-SE DE SÓCIA PROPRIETÁRIA DE EMPRESA – NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de impugnação ao pedido de justiça gratuita, tem-se que incumbe a impugnante a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. Ausente a comprovação, imperativa a improcedência do seu pedido. As alegações trazidas aos autos não obstam a concessão do benefício a apelante, de que a apelante é sócia proprietária de empresa, isso porque não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta para pleitear o benefício”. (N.U 0003491-54.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019).

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

No mais, destaco que são aplicáveis ao caso as regras do CDC, na medida em que, como se sabe, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Leia-se o Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Desta maneira, na condição de fornecedora de serviços bancários, a requerida responde civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços; bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

DO MÉRITO.

Na espécie, a parte requerida sustenta que não houve nenhum débito relacionado ao empréstimo supracitado, uma vez que o contrato foi cancelado antes do vencimento da primeira parcela.

No entanto, conforme extrato do INSS (id: 51499347) juntado pela autora, consta o desconto efetuado pela requerida de uma parcela no valor de R$ 95,21, o que corrobora as alegações autorais.

A requerida não comprovou nos autos a contratação do empréstimo discutido, sendo assim a procedência da ação, ao menos parcial, é a medida que se impõe.

As teses de que a parte autora não procurou resolver o problema na via administrativa, não tem qualquer efeito no deslinde da ação, que deve reconhecer a ilegalidade dos descontos.

No que tange à devolução dos valores, há que seguir-se a orientação de que deve se dar na forma simples.

E o dano moral, por sua vez, só resta configurado com a prova da negativação do nome da parte autora, ou da restrição ao seu crédito; caso que não se aperfeiçoou nos autos.

Ademais, é valioso frisar que, no presente caso, o contrato foi incluído no INSS para a realização dos descontos, e excluído na mesma data; de modo que gerou apenas o desconto indevido de uma única parcela, uma única vez, no valor de R$ 95,21.

Tal fato, a meu sentir, demonstra que não houve má-fé do banco, que tão logo resolveu a questão; e, por tal motivo, não tem o condão de causar o abalo emocional e a ofensa à honra arguida pela autora.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO –– DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL –DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC. Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC (N.U 1002376-40.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021).

DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial para declarar a ilegalidade do desconto objeto desta lide; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; e condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto.

Condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC; devendo ser observada a proporção de metade para cada uma, e eventual deferimento de Justiça Gratuita que suspende a exigibilidade da condenação.

Analisando o documento denominado “Consulta de Empréstimo Consignado” emitido pelo INSS, onde constam todos os empréstimos consignados em nome da autora/apelante, é possível observar que o contrato n. 2721402, possui um uma parcela desconta de um total de 72 (1/72 – Id. 122524964).

Embora o Banco alegue a inexistência do desconto, verdade é que, embora tenha sido cancelado o contrato, uma parcela foi efetivamente descontada do benefício da aposentada e, tendo o fato ocorrido, é dever da instituição restituir o valor ilegalmente descontado, já que o empréstimo não se efetivou por ausência de margem.

Quanto a irresignação da autora/apelante, verdade é que, não há razão para a devolução em dobro do valor cobrado.

A repetição do indébito é desfecho lógico quando constatado qualquer cobrança irregular; no caso, constatado a cobrança indevida, o indébito deve ser restituído na forma simples, porque não demonstrada a má-fé da instituição financeira, elemento este imprescindível à determinação da repetição em dobro dos valores indevidamente recebidos.

Nesse sentido:

“EMENTA: (...) CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (...) POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONSTATAÇÃO DA MÁ- FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 557.326/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 02/10/2014, DJe 23/10/2014). “EMENTA: (...) ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. COBRANÇA EM DOBRO. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) 4. "Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito" (AgRg no REsp 1127566/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012). 5.- Agravo regimental parcialmente provido” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 590.529/PB – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 20/11/2014, DJe 26/11/2014).

Quanto ao pedido de indenização por dano moral,
não há reparo a ser feito à conclusão sentencial, pois, conforme destacado nas razões de decidir,
o desconto indevido não significa a presença de situação caracterizadora de dano moral indenizável, isto é, não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindivel a demonstração, em cada caso, de significativo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento. 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ. 2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes. 3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. 2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

No caso, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano à autora/consumidora para além do prejuízo material, tendo em vista que foi realizado um único desconto em 2017 (cf. Id. no

122524964
), mas a presente ação foi ajuizada somente no ano de 2021, certamente o desconto representou aborrecimentos, todavia, por si só, não se pode dizer que constituíram fato capaz de ensejar o dano moral indenizável, não havendo demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pela autora em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ela não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, de modo que a sentença deve ser mantida.

E, por fim, também não verifico a alegada exacerbação dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, porque o percentual atende de forma satisfatória dos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, notadamente o grau de zelo dos patronos e o tempo exigido para realização do trabalho.

Isto posto, nego provimento ao recurso do Banco Safra e também da Eliete Toro Enawudo, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022